Tribunal: TJDFT
Processo: 0714734-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. REJEITADA. TEMA 459 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÓBITO. GENITOR DA AUTORA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL. PREJUDICIALIDADE ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E PENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO NA ORIGEM DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) ADEQUADO. PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal e recurso adesivo interposto pela parte autora em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido da parte autora para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros de mora a ser calculado pela Taxa SELIC desde o arbitramento, conforme Súmula 326 do STJ.

2. Preliminarmente, o Distrito Federal alega a impossibilidade de se conhecer o recurso adesivo, porque o valor da condenação em danos morais não foi objeto do recurso principal. Sem razão, contudo, o Distrito Federal. O recurso adesivo não está adstrito, nem é limitado pelo objeto do recurso principal. No que se refere ao requisito da sucumbência recíproca, o col. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 459), estabeleceu que "o recurso adesivo pode ser interposto pelo autor da demanda indenizatória, julgada procedente, quando arbitrado, a título de danos morais, valor inferior ao que era almejado, uma vez configurado o interesse recursal do demandante em ver majorada a condenação, hipótese caracterizadora de sucumbência material". Preliminar rejeitada.

3. Por ser titular de direito próprio e autônomo relacionado à compensação moral, pleiteia a autora a compensação pelos abalos morais sofridos em decorrência do falecimento de seu genitor.

4. O Distrito Federal em suas razões recursais não nega os fatos, mas defende a ocorrência de prescrição, ao que entende que ocorreu em 20/06/2021, enquanto a ação foi distribuída em 19/09/2022, alegação que foi afastada pelo Magistrado na origem ao argumento de que a prescrição não correrá enquanto houver ação criminal sobre a matéria pendente de julgamento.

5. Assim, a controvérsia a ser analisada na presente via recursal cinge-se à verificação da prescrição do direito ao ressarcimento, discutindo-se o início do transcurso do lapso temporal e eventual suspensão do prazo, e o valor arbitrado a título de danos morais.

6. Em se tratando de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser analisada de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme estabelece o artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil.

6.1. O artigo 200 do Código Civil estabelece que “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”. A respeito dessa regra, o col. Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação segundo a qual "a aplicação do art. 200 do Código Civil tem valia quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal - isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurado no juízo criminal -, sendo fundamental a existência de ação penal em curso (ou ao menos inquérito policial em trâmite)" (REsp 1.135.988/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/10/2013).

6.2. A propositura da ação civil, antes ou depois da persecução penal, conforme os fatos, é mera opção da parte, mas se a parte autora optou por aguardar a definição na esfera criminal, o que, no contexto dos fatos não se mostrava mesmo prescindível, a prescrição estaria interrompida nos termos do artigo 200 do Código Civil. Prejudicial de mérito afastada.

7. A parte autora se insurge do valor arbitrado de danos morais. No presente caso, considerando a gravidade do ato ilícito praticado, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e o comportamento da parte requerida, entendo que o valor fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) nos termos fixados pela r. sentença, mostra-se adequado aos parâmetros adotados por este eg. TJDFT. Precedentes.

8. Recursos de apelação e adesivo conhecidos e não providos.